Tribunal: TCU
Processo: 020.319/2007-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo ex-Reitor da Universidade Federal do Paraná contra decisão que, ao apreciar as contas de 2006 daquela entidade, julgou irregulares as contas do recorrente, sem imputar-lhe débito ou multa.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Carlos Augusto Moreira Junior, ex-reitor da Universidade Federal do Paraná, contra o Acórdão 3142/2020-TCU-Plenário , que, ao apreciar as contas de 2006 daquela instituição de ensino, julgou irregulares as contas do recorrente, sem, contudo, imputar-lhe débito ou multa, em virtude do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão ao recorrente, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.